Tribunal: TJES
Processo: 0004172-42.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004172-42.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILCELIA DE JESUS SANTOS e outros

APELADO: ANTONIO CARNEIRO NEVES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL.
TESTEMUNHA. SUSPEIÇÃO NÃO COMPROVADA.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. AGIOTAGEM.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Washington Silva Ramos e Nilcelia de Jesus Santos contra a sentença que julgou improcedente o pedido de rescisão contratual e de devolução dos valores pagos, em ação declaratória movida contra Antônio Carneiro Neves. A sentença considerou que o negócio jurídico foi simulado para ocultar prática de agiotagem, com a estipulação de juros abusivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a procedência da alegação de prática de agiotagem atribuída aos apelantes; e (ii) examinar se o contrato objeto da ação caracteriza um negócio jurídico simulado, utilizado para assegurar mútuo com estipulação de juros abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de suspeição da testemunha apresentada pelo apelado não foi comprovada, pois a declaração de inimizade com o apelante e o vínculo profissional com a advogada do apelado não configuram, isoladamente, fundamentos suficientes para contradita. Conforme art. 457, § 2º, do CPC, a suspeição de testemunha exige prova robusta, sendo insuficiente a mera alegação de interesse na demanda.

4.
As provas de transferências realizadas pelo apelado, somadas às práticas comerciais usuais dos apelantes, indicam a existência de mútuo oneroso, caracterizando a prática de agiotagem.

5. A oitiva das testemunhas reforça a notoriedade da prática de empréstimos a juros pelos apelantes, denotando taxas superiores ao limite legal, usualmente formalizadas com notas promissórias e
frequentes renovações dos débitos.

6. Nos termos do art. 3º da Medida Provisória 2.172-32/2001, cabe ao credor o ônus de provar a regularidade das obrigações.
No entanto, não se verifica nos autos qualquer comprovação pelos apelantes da licitude da dívida cobrada.

7. A ausência de documentos probatórios que justificassem os ajustes de contas ou comprovassem o valor efetivamente emprestado ao apelado reforça a configuração de simulação do contrato de compra e venda, cuja finalidade real era a de garantir o adimplemento de mútuo entre particulares com encargos excessivos.

8. Quanto ao pedido subsidiário de restituição de valores atualizado, o entendimento do STJ, ao autorizar a redução de juros ao limite legal para preservar a validade do negócio jurídico, não se aplica ao presente caso. Verifica-se que o contrato, além de simulado, carece de elementos para apuração exata dos valores, tornando inviável qualquer cálculo preciso para a devolução pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1
. A alegação de suspeição de testemunha requer prova concreta e não se satisfaz com a mera declaração de inimizade ou vínculo profissional com a parte.
2
. Diante de indícios suficientes de agiotagem, incumbia aos recorrentes o ônus de comprovar a regularidade jurídica do contrato, conforme estabelece o art. 3º da Medida Provisória 2.172-32/2001.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 104, 166, 167; Medida Provisória 2.172-32/2001, art. 3º; Código de Processo Civil, art. 457, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: AgInt no AREsp n. 2.296.450/DF, rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, julgado em 28/08/2023, DJ 31/08/2023; TJES, AC n.º 5001604-60.2021.8.08.0038, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, julgado em 31/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
WASHINGTON SILVA RAMOS
e
NILCELIA DE JESUS SANTOS
contra a sentença de fls. 174/181 dos autos digitalizados no ID n° 5968068, proferida pelo magistrado Dr. Thiago de Albuquerque Sampaio Franco da 2ª Vara Cível do Juízo de Nova Venécia, que, nos autos da ação declaratória de rescisão contratual ajuizada pelos apelantes em face de
ANTÔNIO CARNEIRO NEVES
, julgou improcedente os pedidos autorais, bem como
condenou os requerentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §
2º,
do CPC.

Em suas razões recursais (fls. 183/202), os apelantes sustentam, em resumo, que:
(I)
as testemunhas apresentadas pelo apelado possuem interesse direto no resultado da demanda,
motivo que devem ser
desconsiderados os seus depoimentos;
(II)
o negócio jurídico celebrado entre as partes é válido, uma vez que constituídos por partes capazes, objeto lícito e determinado;
(III)
não foi comprovada a prática de agiotagem;
(IV)

apelante é um empresário com atividades lícitas, atuando em diversos ramos e os negócios realizados são formalizados por meio de contratos ou notas promissórias;
(V)
é devido a restituição dos valores devidamente atualizados e deduzidos conforme os comprovantes de pagamento apresentados pelo apelado.

Com base em tais argumentos, pede a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

Inicialmente, observa-se que o magistrado de primeiro grau utilizou, na sentença, a técnica de fundamentação
per relationem
1
, ao empregar os mesmos argumentos para julgar os processos 0004172-42.2018.8.08.0038 e 0004173-27.2018.8.08.0038. Dessa forma, por coerência e consistência com o método adotado na origem, bem como considerando que foram apresentados recursos análogos em ambos os processos, será aplicada aqui a mesma técnica de fundamentação.

Prosseguindo, esclarece-se que
WASHINGTON SILVA RAMOS
e
NILCELIA DE JESUS SANTOS
, ora apelantes, ingressaram com a presente demanda
em desfavor de

ANTÔNIO CARNEIRO NEVES
, ora apelado, alegando, em síntese, que o requerido se comprometeu a vender-lhes um imóvel. Contudo, em razão da inadimplência do
requerido
, que não teria disponibilizado o imóvel aos compradores, pleitearam a desconstituição do negócio, com a restituição do valor pago e a reparação por danos morais.

Em relação ao objeto do contrato e da forma de pagamento, assim dispõe o instrumento contratual:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem como objetivo a venda de um imóvel residencial, consubstanciada no apartamento n°. C1, cobertura, 4º pavimento, com área individual medindo 126,37 m2 (cento e vinte e seis metros e trinta e sete centímetros quadrados), edificado na conformidade com memorial descritivo que faz parte integrante do presente instrumento, localizado na Rua Barão dos Aymores, Bairro Rúbia, Nova Venécia/ES e que assim dispondo do referido imóvel, pela presente e nos melhores termos de direito, resolve vender nas condições e cláusulas do presente contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

QUE o preço total da compra e venda é ajustada entre a vendedora e os compradores, no valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), da seguinte forma:

a) Pagamento em espécie, a vista, a ser deduzido em encontro de contas entre a Compradora, o cônjuge da compradora e o VENDEDOR.

Por sua vez,
ANTÔNIO CARNEIRO NEVES
apresentou contestação (fls. 49/60), argumentando que o autor assumiu uma dívida que o demandado tinha com terceiros e inseriu juros na relação negocial. Menciona ainda que os requerentes têm o costume de "
emprestar
dinheiro a juros"
e exigiam a assinatura de notas promissórios
que eram renovadas constantemente.

Afirmou, ainda, que foram feitos pagamentos em dinheiro no período entre 09/2015 e 02/2016 no valor de R$ 284.707,39 (duzentos e oitenta e quatro mil e setecentos e sete reais e trinta e nove centavos), mas não foram suficientes para pagar a dívida.

Alegou
que as partes celebraram um acordo pelo qual a construtora do réu se comprometeria a edificar a residência do autor pelo montante de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), referente ao contrato objeto da ação n° 0004173-27.2018.8.08.0038. Ademais, foi firmada a promessa de compra e venda de um imóvel no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), assunto da presente ação.

Na audiência de instrução e julgamento realizada às fls. 139/140, foram apreciados conjuntamente os processos de números 0004172-42.2018.8.08.0038 e 0004173-27.2018.8.08.0038.

Após a regular instrução do processo, foi proferida a sentença recorrida, na qual o magistrado de primeira instância, ao reconhecer a prática de agiotagem pelos requerentes, considerou o contrato de compra e venda que integra os autos como simulado, por ter sido utilizado para garantir/acobertar contratos de mútuo entre particulares com juros abusivos. Dessa forma, julgou improcedentes os pedidos iniciais de rescisão contratual e devolução dos valores supostamente pagos.

Pois bem.
A controvérsia trazida neste recurso refere-se à validade do negócio jurídico celebrado entre as partes, com o objetivo de apurar uma possível simulação do contrato, supostamente utilizado para garantir um contrato de mútuo entre particulares, com estipulação de juros abusivos.

Para examinar a validade do negócio jurídico contestado, torna-se relevante considerar os vícios indicados pelo
s
apelante
s
quanto à prova testemunhal
produzida.

De início
, verifica-se dos autos que, na audiência de instrução e julgamento realizada conjuntamente para os processos nº 0004172-42.2018.8.08.0038 e nº 0004173-27.2
018.8.08.0038, foram ouvidos Ralph Faustine Campana, na qualidade de informante, e Reinaldo Miotto, na condição de testemunha.

Em sede de apelação, os requerentes impugnaram a participação de Reinaldo Miotto como testemunha, alegando que ele
(i)
possui interesse direto no resultado do litígio,
(ii)
já contratou os serviços da advogada do apelado e (iii) mantém uma suposta inimizade com o apelante. Tais fatores, segundo os
apelantes
, caracterizariam suspeição e fundamentariam o acolhimento da contradita.

Esses questionamentos já haviam sido apresentados na audiência realizada na instância originária, ocasião em que foram indeferidos pelo juízo.

Conforme bem decidido pelo magistrado de primeira instância, não se comprovou a existência de amizade íntima ou inimizade grave que justificasse o afastamento da testemunha, uma vez que a declaração unilateral de suspeição não satisfaz o ônus probatório exigido para o acolhimento da contradita.

Ademais, conforme estabelece o art. 457, § 2º, do Código de Processo Civil, a dispensa de testemunha com fundamento em suspeição exige prova robusta de impedimento ou comprometimento de sua imparcialidade, sendo insuficiente a mera alegação de inimizade ou interesse no resultado da demanda.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TESTEMUNHA – SUSPEIÇÃO NÃO COMPROVADA – CONTRATO VERBAL – NÃO COMPROVAÇÃO – PAGAMENTO DO PREÇO – FATO CARENTE DE PROVAS – ÔNUS DE PROVA DO AUTOR - AUSÊNCIA DE PROVA DE ILÍCITO IMPUTÁVEL AO REQUERIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
- Como exige o art. 457, § 2º, do CPC, a dispensa de testemunha depende da prova da suspeição, não bastando a mera alegação de interesse na lide ou de amizade com uma das partes
[...]
(TJ-MG – AC: 10000220129316001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 10/08/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2022)

Por fim, o fato de a testemunha ter contratado, em algum momento, os serviços advocatícios da procuradora do apelado não é, por si só, um elemento suficiente para caracterizar suspeição ou justificar a exclusão da testemunha. A análise do comprometimento da testemunha deve focar na relação de suspeição entre ela e as partes envolvidas, e não nas interações que possa ter tido com a advogada, pois essa circunstância não compromete a veracidade dos fatos por ela relatados.

Vale ressaltar, inclusive, que, ainda que a testemunha fosse eventualmente considerada suspeita,
“
nada impediria que o Magistrado ouvisse as testemunhas na qualidade de informantes, dispensando-as de prestar o compromisso, hipótese em que, ainda assim, as informações trazidas poderiam ser utilizadas no convencimento do Julgado
r
.

[...]”
(TJ-DF 07186049520208070001 1438901, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 19/07/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/07/2022).

Diante do exposto, indefiro a contradita da testemunha.

Superado esse ponto inicial, constata-se que as provas reunidas no caso em exame sustentam a alegação de agiotagem. O requerido/apelado comprovou, mediante documentos anexados (fls. 62-v/67), a ocorrência de diversas transferências de bens e valores em favor do primeiro autor entre os anos de 2015 e 2016, totalizando R$ 284.707,39 (duzentos e oitenta e quatro mil e setecentos e sete reais e trinta e nove centavos). Esses documentos constituem fortes indícios de que houve a concessão de mútuo com cobrança de juros, evidenciando a prática de agiotagem pelos autores/apelantes.

Os depoimentos colhidos durante a audiência de instrução corroboram essa tese, pois as testemunhas foram unânimes em afirmar que o autor realiza empréstimos com cobrança de juros de aproximadamente 5%, utilizando notas promissórias renováveis, bem como que tal prática é amplamente conhecida na cidade, o que reforça a notoriedade da atuação dos apelantes como agentes de empréstimos onerosos.

Além disso, conforme destacado na sentença recorrida, a consulta aos sistemas de gerenciamento processual deste Tribunal revela que o segundo apelante atua como exequente em diversos outros processos relacionados à cobrança de dívidas garantidas por notas promissórias (0000836-32.2020.8.08.0047; 0001016-53.2017.8.08.0047; 0001451-56.2019.8.08.0047).

Ademais,
importante mencionar
que o recorrente responde ao processo nº 0002783-11.2011.8.08.0024, no qual, em 21/10/2024, o Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus proferiu sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando Washington Silva Ramos pela prática do crime tipificado no artigo 158 do Código Penal, em contexto que se assemelha a atividades de agiotagem.

Essas circunstâncias reforçam os indícios de que a prática de mútuo é uma conduta habitual do segundo apelante, que, em casos de inadimplemento, adota métodos de cobrança não convencionais.

Registre-se que, por se tratar de uma prática ilícita, a agiotagem geralmente carece de documentação direta que exponha as taxas de juros abusivas e as ameaças implícitas ou explícitas em caso de inadimplência. Esse caráter clandestino, que visa ocultar a onerosidade excessiva e proteger o autor de eventual responsabilização, torna os indícios e testemunhos ainda mais relevantes para o convencimento judicial.

Conforme bem consignado na sentença, as circunstâncias dos autos, associadas aos depoimentos da testemunha e do informante, configuram indícios substanciais da veracidade das alegações do requerido/apelado acerca da prática de agiotagem pelo autor.

Diante das evidências que indicam a prática de agiotagem, cumpre enfatizar a aplicabilidade do art. 3º da Medida Provisória 2.172-32/2001, que atribui ao credor ou beneficiário de contrato civil o ônus de demonstrar a legalidade das obrigações pactuadas, o que, neste caso, não foi comprovado pelos autores/apelantes.

Art. 3º Nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação."

Nesse sentido, é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende do seguinte julgado,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.
[...]
4.
Esta Corte Superior entende que, havendo indícios suficientes da prática de agiotagem, nos termos da Medida Provisória nº 2.172-32, é possível a inversão do ônus da prova, imputando-se, assim, ao credor a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança.
Incidência da Súmula 83/STJ. (AgInt no AREsp n. 2.296.450/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

No mesmo sentido é o entendimento dos
Tribunais pátrios, inclusive
desta
Corte de Justiça,
vejamos
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA PELO CREDOR – ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM PELO REQUERIDO
– IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Prevê a Medida Provisória nº 2.172-32 que “nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação (art. 3º da MP nº 2.172-32/2001)”.
2 – Não há nenhum indício de que o contrato apresentado em juízo refira-se, efetivamente, ao mútuo das sacas de café citadas na cláusula primeira. Os depoimentos prestados em juízo não confirmam a realização do negócio, bem como a tradição dos bens. 3 – Não obstante o entendimento do STJ no sentido de que, no contrato particular de mútuo feneratício, quando for constatada a prática de usura ou agiotagem, deve apenas haver a redução dos juros estipulados para o limite legal, conservando-se o negócio jurídico, no presente caso não se faz possível a aplicação de tal orientação. 4 – Não há comprovação de que o mutuante tenha transferido as sacas de café, ou qualquer quantia em dinheiro para o mutuário, sendo mister a improcedência da demanda, porquanto não comprovou o credor a regularidade jurídica da cobrança. 5 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES – 2ª Câmara Cível – Apelação Cível n.º 5001604-60.2021.8.08.0038 – Relator: Des. Fabio Brasil Nery – Julgado em: 31/07/2024).

Embargos à Execução – Cheque – Alegação de agiotagem – Sentença de parcial procedência – Insurgência da embargante suscitando preliminar de ilegitimidade ativa e prática de agiotagem – Preliminar afastada –
Alegação de agiotagem – verossimilhança das alegações – Existência de 04 execuções promovidas pela mesma exequente – Art. 3º da Medida Provisória nº 2.172/2011 – ônus da prova acerca da não existência de agiotagem a cargo do credor
– Sentença reformada – Recurso provido. (TJ-SP – RI: 10008327920208260498 SP 1000832-79.2020.8.26.0498, Relator: Flávia de Almeida Montingelli Zanferdini, Data de Julgamento: 10/10/2022, 2ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 10/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. COBRANÇA DE JUROS. SUPOSTA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.172-32/2001.VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CONTUNDENTES INDÍCIOS. CABÍVEL A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DECISÃO REFORMADA. 1. Os juros remuneratórios estão sujeitos ao limite de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 1º do Decreto nº 22.626/1933 e dos arts. 591 e 406 do Código Civil (CC) c/c art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional (CTN). 2. Nos contratos civis de mútuos, as estipulações que estabeleçam "taxas de juros superiores às legalmente permitidas? são nulas de pleno direito por serem usurárias e devem ser reduzidas ao limite legal (art. 1º, caput e I, da Medida Provisória nº 2.172-32/01).
3. Se houver verossimilhança nas alegações da parte prejudicada e indícios suficientes da prática de agiotagem, é cabível a inversão do ônus probatório e imputável ao credor o dever de comprovar a regularidade da dívida.
No caso, a agravante apresentou mensagens trocadas com a agravada que contêm contundentes indícios de cobrança ilegal de juros. É cabível a inversão do ônus da prova.
[...]
(TJ-DF 07080339720228070000 1425452, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 18/05/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/06/2022)

No presente caso, considerando a alegação de agiotagem, incumbia aos autores/apelantes o ônus de comprovar de forma irrefutável a regularidade da obrigação contratual. No entanto, estes se mostraram inertes, não apresentando qualquer evidência que comprovasse a transferência de valores ao requerido.

É importante destacar que, conforme disposto na cláusula contratual citada na petição inicial, o pagamento deveria ser realizado por meio de um ajuste de contas entre as partes. No entanto, os recorrentes não trouxeram à tona qualquer prova que elucidasse ou justificasse o que esse ajuste de contas realmente envolvia.

Ademais, a menção a ajustes de contas sugere que as partes mantinham relações comerciais anteriores, reforçando a verossimilhança das alegações do demandado, que indicam a existência de contratos de mútuo (empréstimos de dinheiro) previamente firmados com os apelantes. Por outro lado, os
recorrentes
não se esforçaram para esclarecer ou fornecer
dados
sobre os referidos negócios realizados anteriormente, o que enfraquece ainda mais sua posição.

A propósito, é pertinente ressaltar os apontamentos feitos pelo magistrado de primeira instância:

“
O único indício da negociação relativa ao imóvel é o documento às fls. 21/22 em que consta que o pagamento referente ao imóvel ocorreria em um encontro de contas entre as partes. A parte quedou-se inerte em informar quais seriam as relações negociais pretéritas entre as partes, fato que poderia ter sido comprovado após o requerido ter alegado que o débito da obrigação contratual decorreria de agiotagem”.

[...]

Por mais que o requerente tenha mencionado em sua inicial um ajuste de contas entre as partes, uma vez questionada a causa de pedir deste ajuste, o demandante, em impugnação a contestação em momento algum foi capaz de trazer qualquer indício probatório a justificar os numerários indicados na inicial.

[...]

O autor em momento algum conseguiu comprovar qualquer importância transferido ao requerido. Nenhuma das partes acosta as sucessivas notas promissórias emitidas que poderiam sinalizar a este juízo a renovação da dívida com juros maiores.

Baseados nas regras de experiências comum, técnica prevista expressamente no artigo 375 do Código de Processo Civil, verifico que a maioria dos mútuos feitos entre particulares com cobrança de juros elevados ocorre somente com a documentação da dívida, seja por uma cártula, por um contrato de compra e venda simulado. Geralmente, não há provas do pagamento, seja por transferência ou outro meio, até pelo fato do valor emprestado ser menor que o negócio jurídico simulado. Aqueles que emprestam dinheiro a juros ordinariamente, entregam o numerário em espécie para dificultar a comprovação deste tipo de negócio jurídico.

Outrossim, observa-se que o recorrente, na apelação, declara ser um empresário que exerce atividades lícitas em diversos setores, como construção civil, compra e venda de automóveis e agropecuária, ressaltando que todos os
negócios
celebrados são formalizados por meio de contratos ou notas promissórias, instrumentos legais que garantem o recebimento. Contudo, não apresenta nenhum indício probatório que corrobore suas alegações ou que demonstre a regularidade jurídica do negócio
jurídico
estabelecido com o autor.

De fato, como já concluído na respeitável sentença, os apelantes não foram capazes de apresentar qualquer indício de que o contrato submetido ao juízo se refere, de fato, à compra e venda de um imóvel, conforme estipulado na cláusula contratual.

Diante desse contexto, observa-se que as razões apresentadas no recurso não são suficientes para afastar a conclusão do magistrado de primeira instância acerca da existência de um negócio jurídico simulado
,
ao afirmar que
“não
houve vontade livre e desimpedida do requerido em realizar o contrato, mas meio coercitivo empregado pelo autor para garantir o contrato de mútuo entre particulares com juros abusivos”.

Este vício
do
negócio jurídico deriva da incompatibilidade entre o objeto contratual e a finalidade pela qual se deseja atingir com o pacto. Segundo Flávio Tartuce,
“na simulação há um desacordo entre a vontade declarada ou manifestada e a vontade interna. Em suma, há uma discrepância entre a vontade e a declaração; entre essência e aparência.”
(Manual de Direito Civil: volume único – 12. ed. - Rio de Janeiro, Forense; Método, 2022, p. 263).

Segundo a lapidar lição de Clóvis Bevilácqua, a simulação é a “
declaração enganosa de vontade, visando produzir efeito diverso do ostensivamente indicado
”. Fácil perceber, então, que na simulação há um descompasso, um desencontro, entre a declaração de vontade e o verdadeiro resultado objetivado pelas partes (...). Na simulação aparenta-se um negócio jurídico que, na realidade, não existe ou oculta-se, sob uma determinada aparência, o negócio verdadeiramente desejado. (Direito Civil – Teoria Geral. Rio de Janeiro, Ed. Lúmen Juris, 5ª edição, p. 425).

O artigo 167, §1º, do Código Civil estabelece que haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I – aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II – contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

[...]

No caso em análise, resta evidente que a manifestação de vontade de uma das partes diverge daquela que genuinamente pretendia expressar, revelando que o negócio jurídico em questão não foi celebrado com a verdadeira intenção de compra e venda de um imóvel.

Ao contrário, o contrato teve como finalidade principal constituir uma garantia em favor do credor/apelante, inserindo-se no contexto da prática de agiotagem. Tal circunstância atrai a aplicação do art. 2º da Medida Provisória nº 2.172-32/2001, que dispõe serem “
nulas de pleno direito as disposições contratuais que, com o pretexto de conferir ou transmitir direitos, são celebradas para garantir, direta ou indiretamente, contratos civis de mútuo com estipulações usurárias
.”

Ressalte-se, a propósito, que este também tem sido o entendimento adotado pelos tribunais pátrios em casos análogos:

NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. SIMULAÇÃO. Empréstimo. Agiotagem.
preliminar de julgamento extra petita rejeitada. Empréstimo.
Agiotagem. Configuração. Verossimilhança das alegações dos apelados. Indícios suficientes. Escritura pública de venda e compra de imóvel. Negócio efetuado em garantia de empréstimo. Simulação configurada. Elementos de convicção a revelarem pacto comissório. Sentença mantida.
Recurso desprovido. (TJ-SP – AC: 10094674420188260005 SP 1009467-44.2018.8.26.0005, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 01/12/2020, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2020)

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL.
AGIOTAGEM. ESTIPULAÇÕES USURÁRIAS. NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
AFASTADO PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. De acordo com o art. 104 do Código Civil, a validade dos negócios jurídicos pressupõe agente capaz, objeto lícito, possível e determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei e livre consentimento. O art. 166, inciso VII, do Código Civil dispõe ser nulo o negócio jurídico quando a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.
2. O art. 2º da Medida Provisória nº 2.172-32, de 23 de agosto de 2001, estabelece – expressamente – que são "nulas de pleno direito as disposições contratuais que, com o pretexto de

conferir ou transmitir direitos, são celebradas para garantir, direta ou indiretamente, contratos civis de mútuo com estipulações usurárias". 3. Reconhecimento de ofício de nulidade de negócio jurídico que serviu unicamente para garantir pagamento de dívida decorrente de prática de agiotagem. 4. O negócio jurídico nulo é insuscetível de confirmação e não se convalesce pelo decurso do tempo (art. 169, do CC).
5. A condenação por litigância de má-fé, instituída na sistemática processual, tem por objetivo punir comportamentos desleais e abusivos, os quais impedem ou dificultam o alcance da finalidade do processo e causam, em consequência, prejuízo às partes e à atuação do Poder Judiciário. 6. Na hipótese, o acervo probatório indica que o autor apresentou em juízo diferentes versões quanto à origem do negócio jurídico. Configurada a litigância de má-fé. 7. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07042713420178070005 DF 0704271-34.2017.8.07.0005, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 01/09/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/09/2021, Pág.: Sem Página Cadastrada.)

[
...
]

Evidenciada a prática de agiotagem, seja pelas provas juntadas aos autos, seja pelas circunstâncias do caso, incumbe ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, nos termos do art. 3º da Medida Provisória n. 2.172-32/2001, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Precedentes do STJ.

[...]
7. O requerido não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, nos termos do art. 3º da Medida Provisória n. 2.172-32/2001, tendo apenas alegado, sem provas, que seria investidor do ramo imobiliário. 8. Nessa linha, impõe-se a conclusão de que o contrato de compra e venda original e os demais contratos de promessa de compra

e venda e de locação dele decorrentes foram celebrados com o fim de ocultar a prática de mútuo com estipulações usurárias. Assim, trata-se de negócio jurídico simulado, nos termos do art. 167, § 1º, II, do Código Civil, devendo ser declarada sua nulidade.
Ressalta-se, ainda, que as disposições contratuais que, com o pretexto de conferir ou transmitir direitos, são celebradas para garantir, direta ou indiretamente, contratos civis de mútuo com estipulações usurárias, são nulas de pleno direito, a teor do que dispõe o art. 2º da Medida Provisória n. 2.172-32/2001. Precedentes.
[...]
(TJ-DF 07300668320198070001 DF 0730066-83.2019.8.07.0001, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 28/04/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 05/05/2021.)

Desse modo
, constata-se que a prova produzida, em conjunto com a falta de qualquer demonstração mínima por parte
dos apelantes
em relação à validade do negócio jurídico celebrado, deve ser interpretada em favor do apelado, que efetivamente comprovou a
prática de agiotagem
. Essa circunstância leva à improcedência da ação, conforme decidido na sentença.

Por fim,
quanto
ao pedido subsidiário de restituição dos valores devidos, após a dedução dos comprovantes de pagamento apresentados pelo apelado, também não ampara razão aos apelantes.

Conforme apontado pelo magistrado
a quo
, ainda que o entendimento do
STJ
2

seja no sentido de que, constatada a prática de usura ou agiotagem, é possível reduzir os juros pactuados ao limite legal para preservar a validade do negócio jurídico, tal orientação não se aplica ao presente caso.

Isso porque, além de se constatar a celebração de um negócio jurídico simulado, as sucessivas negociações entre as partes, sem a devida especificação dos valores, tornam inviável determinar, no âmbito deste feito, com precisão, os montantes efetivamente emprestados, ou mesmo realizar um cálculo para adequar os juros aos limites legais.

Assim, nos termos das razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

1
REsp 1570427/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 02/09/2016.

2
(AgInt no AREsp n. 2.499.515/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.